Tribunal: TJDFT
Processo: 0725265-91.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. REPARAÇÃO DO VEÍCULO. MENOR ORÇAMENTO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. EQUIDADE. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM ANÁLISE
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pelas partes requeridas em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-los a pagar aos requerentes, a título de danos materiais, as quantias de R$ 8.881,00 (conserto do veículo), R$ 150,00 (guincho), R$ 6.457,17 (aluguel de carro) e R$ 82,92 (viagens da segunda autora através de transporte por aplicativo), totalizando R$ 15.571,09 (quinze mil, quinhentos e setenta e um reais e nove centavos).
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, as partes requeridas sustentam a ausência de culpa e, consequentemente, de responsabilidade civil, argumentando que a sentença se baseou em uma suposta assunção extrajudicial de culpa que não se sustenta como prova inequívoca, e que a própria decisão reconhece a falta de comprovação de manobra proibida ou contramão, sendo ônus dos requerentes provar a culpa, o que não ocorreu. Impugnam o valor dos reparos no veículo, aduzindo que o recibo apresentado como prova dos danos (R$ 8.881,00) não é idôneo, por não estar acompanhado de nota fiscal detalhando as peças e serviços. Subsidiariamente, sugerem a adoção de um orçamento de menor valor (R$ 6.900,00). Refutam a condenação referente ao aluguel de veículo (R$ 6.457,17), sob o argumento de ausência de prova inequívoca de que o veículo alugado foi utilizado para atividade de motorista de aplicativo, de faturamento ou de pagamento do aluguel, além de considerarem o período de locação (60 dias) exorbitante e o pedido ilíquido, o que é vedado pela Lei dos Juizados Especiais. Alternativamente, pedem a redução de 50% do valor pedido para adequar ao tempo de conserto plausível do veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em apurar a responsabilidade das partes pelo acidente de trânsito, bem como verificar a comprovação e extensão dos danos materiais, referentes aos reparos no veículo, aluguel de carro reserva e lucros cessantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extrai-se dos autos que a demanda tem como base um acidente de trânsito ocorrido em 13 de setembro de 2024, nas entrequadras 704/705, em Brasília. Os requerentes alegam que seu veículo, um Fiat Mobi, foi colidido pelo veículo dos requeridos, um Fiat Punto Attractive, conduzido por eles, que, segundo os requerentes, trafegava em velocidade incompatível e na contramão, resultando em uma colisão frontal. Em decorrência do evento, os requerentes pleiteiam indenização por danos materiais, incluindo o custo de reparo do veículo, despesas com guincho, lucros cessantes, aluguel de veículo para trabalho como motorista de aplicativo, e gastos com transporte por aplicativo. Por sua vez, os requeridos contestam a dinâmica apresentada, afirmando que trafegavam pela via e, ao tentar adentrar uma rua lateral, perceberam o veículo dos autores vindo em sua direção, conseguindo apenas frear para minimizar o impacto.
5. As provas documentais apresentadas nos autos não são suficientes para esclarecer a dinâmica exata do acidente. No entanto, os áudios e conversas entre as partes demonstram que os recorrentes se comprometeram a consertar o veículo dos recorridos, evidenciando a dificuldade em angariar recursos para essa finalidade. O comportamento das partes recorrentes, que sequer registraram boletim de ocorrência, indicam ao menos no âmbito extrajudicial a assunção da responsabilidade pelo evento danoso, afastando a tese de culpa concorrente. Assim, havendo indícios suficientes de culpa exclusiva dos recorrentes, mostra-se cabível o dever de indenizar os prejuízos causados, nos termos do art. 186 e 927 do CC/2002.
6. No tocante aos danos materiais, há controvérsia quanto ao valor dos reparos no veículo e os custos com locação de carro reserva pela parte recorrida, a fim de possibilitar sua atividade profissional prestada como motorista de transporte por aplicativo, enquanto seu veículo estava no conserto.
7. Em relação aos reparos no veículo, na esteira do entendimento que tem sido adotado pelas Turmas Recursais do Distrito Federal, a indenização deve ser fixada com base no menor orçamento. Com efeito, verifica-se a juntada de orçamento de ID 72242216 - Pág. 18, cujos itens e serviços estão condizentes com os danos verificados nas fotografias do veículo. Não obstante a parte recorrida tenha contratado serviços e pago valores superiores (ID 72242215 - Pág. 4), tal liberalidade não pode ser repassada integralmente ao recorrente. Precedentes: Acórdão 1768022 e 1425806.
8. No que toca ao aluguel dos veículos, os comprovantes de despesas com a locação foram acostados aos autos (ID 72242215 – Págs. 8/30), havendo exatidão na sentença quanto ao cálculo das despesas efetuadas pelos recorridos, no valor de R$ 6.457,17, referente a 64 dias. Por outro lado, é sabido que o conserto das avarias verificadas no veículo não se faz de imediato. Contudo, observa-se certa demora no conserto do veículo, não sendo razoável submeter o recorrente ao pagamento das despesas referentes a todo o período de locação por mais de dois meses. Sendo assim, com base no critério de equidade e na experiência comum (art. 7o do CDC), fixa-se a indenização em 50% das despesas, totalizando R$ 3.228,58, correspondente a 32 dias de locação, período considerado razoável para o conserto. Precedente: Acórdão 1127506.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido em parte. Sentença reformada para: i) manter a condenação dos recorrentes ao pagamento de indenização por danos materiais, à vista da culpa exclusiva pelo acidente; ii) manter as indenizações de R$ 150,00 (guincho), e R$ 82,92 (viagens da segunda autora através de transporte por aplicativo); iii) reduzir a indenização relativa ao conserto do veículo para R$ 6.900,00; iv) reduzir a indenização referente ao aluguel do veículo para R$ 3.228,58, correspondente a 32 dias de locação, totalizando R$ 10.361,50 (dez mil, trezentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos).
10. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CC, arts 186 e 927; CDC, art. 7o.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão n. 1768022, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 09.10.2023; Acórdão n. 1425806, Rel. Antonio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 20.05.2022; Acórdão n. 1127506, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, Primeira Turma Recursal, j. 27.09.2018.